Tribunal: TJDFT
Processo: 0709226-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0709226-97.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CELIO FERREIRA DE CARVALHO NETO RECORRIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor (ID 19923008) contra sentença proferida nos autos (ID 19923004). O autor não requereu o pedido de gratuidade de justiça, tampouco recolheu as custas e o preparo. É o breve relatório. DECIDO. O art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 determina que o preparo será feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, independente de intimação, sob pena de deserção. O recurso interposto pelo autor, apesar de tempestivo, veio desacompanhado da guia de custas processuais e do preparo, bem como dos respectivos pagamentos, e não há qualquer pedido de gratuidade de justiça. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso inominado, objeto do ID 19923008. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do proveito econômico pretendido (R$ 4.000,00). Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator